Tribunal: TJMT
Processo: 1018728-88.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018728-88.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MERCIOLINA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 240.499.211-20 (AGRAVADO), DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO - CPF: 327.453.461-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO PRINCIPAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. APLICAÇÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os honorários sucumbenciais da forma fixada na sentença e majorando-os em 1%.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na aplicação ou não do instituto da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), tendo em vista a procedência do pedido principal, com apenas alterações nos consectários legais.

III. Razões de decidir
3. A sentença reconheceu a procedência integral do pedido inicial da agravada quanto ao pagamento das licenças-prêmios, afastando o pedido de danos morais, mas sem impacto na configuração de sucumbência recíproca.
4. A jurisprudência e o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015 esclarecem que a sucumbência recíproca não se aplica quando a parte vencedora sucumbe em questão mínima ou acessória, como os consectários legais.
5. Correta a decisão que afastou a sucumbência recíproca, condenando o agravante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, majorados em conformidade com o art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
7. Tese de julgamento: "A sucumbência recíproca não se caracteriza quando o pedido principal da ação é integralmente acolhido, com apenas ajustes em pontos acessórios, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida em 03.10.2024 (id. 243954182), que NEGOU provimento ao recurso, interposto pelo apelante, e manteve
os honorários sucumbenciais da forma como aplicado na sentença apelada, majorando-os em mais 1% (um por cento)
.

Aduz o recorrente que, o pedido formulado pela agravada na inicial, consistiu na condenação do agravante no pagamento das licenças-prêmios e danos morais, e que o pedido feito pela agravada foi acolhido em parte, com a condenação do agravante apenas ao pagamento das licenças-prêmios.

Explica que, a autora/agravada não conseguiu com a presente ação tudo aquilo que almejava. Logo, a irresignação do Estado está na forma como foi fixado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que entende que houve sucumbência recíproca, requerendo a aplicação do art. 86 do CPC.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos para dar provimento ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 257861179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, e manteve
os honorários sucumbenciais da forma como aplicado na sentença apelada, majorando-os em mais 1% (um por cento)
.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]

Sobre a sucumbência reciproca dispõe o Art. 86 do CPC que:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Observa-se dos autos que os pedidos constantes na exordial (id. 226213529), são:
“[...] 1 – a citação, por mandado, do primeiro querelado e por Carta com Aviso de Recebimento quanto ao segundo querelado, na forma da lei processual vigente, no endereço indicado em preâmbulo, e, se possível por via eletrônica se desde já cadastrados no sistema do TJMT para tal desiderato, para querendo, apresentem defesa sob pena de não o fazendo ser aplicado a pena de confissão ficta quanto a matéria fática;

2 – a querelante informa que não tem interesse na realização de audiência conciliatória haja vista que é prática neste átrio os querelados não se submeterem a conciliação sob a arguição da indisponibilidade do interesse público;

3 – a condenação dos requeridos no pagamento de uma indenização por
dano material
à querelante a título do direito adquirido a licença prêmio, equivalente a três meses, ou seja, três vezes o valor dos vencimentos da mesma, tomando por base sua última remuneração no valor de
R$17.858,21(dezessete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos)
– doc. Anexo – janeiro/2019;

4 – protesta usar todos os meios de provas admitidas em direito sem exceção de quaisquer deles;

5 – que sejam os querelados condenados no pagamento de honorários sucumbenciais tomando por base o valor da causa devidamente atualizado.

6 – a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos limites e parâmetros delineados na declaração de hipossuficiência.

7 – que o feito seja processado com preferência na tramitação haja vista tratar a querelante de pessoa idosa nos termos da lei.” [...]

Assim, tem-se pela procedência do pedido inicial em sua totalidade, havendo alteração somente no que se refere aos consectários a serem aplicados para atualização dos valores pleiteados.

Destarte, afasta-se o reconhecimento de sucumbência recíproca, bem como a condenação da apelada a arcar com honorários advocatícios e com parte das custas e das despesas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e mantenho os honorários sucumbenciais da forma como aplicado na sentença apelada, majorando-os em mais 1% (um por cento)
. [...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso interposto, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025